Tribunal: TJES
Processo: 5003423-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003423-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROGERIO ADRIANO ROSSETTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003423-41.2021.8.08.0035

RECTE.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECDO.: ROGERIO ADRIANO ROSSETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRUZEIRO INTERROMPIDO PELA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Conhecimento informando que contratou a empresa requerida, em janeiro de 2020, para realizar um cruzeiro em março/2020 na Europa. Em decorrência da pandemia da Covid 19 acabou desembarcando em Maceió, não obtendo êxito na restituição do valor pago. Busca com a presente ação a devolução da importância de R$ 10.564,70 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), bem como do crédito de U$ 77,33 (setenta e sete dólares e trinta e três centavos). Apresentou contrarrazões no id. 15294677. 2. Tese da parte requerida: Informa que a pandemia não permitiu o cumprimento dos contratos, sendo imperiosa a necessidade de aplicação da Lei nº 14.046/2020. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte demandada: 1) à restituição da importância de R$ 10.564,70 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), a ser acrescida de correção monetária desde a negativa formal de reembolso (22/03/2021), e de juros de mora a contar da citação, ambos até o efetivo pagamento; e 2) à restituição do crédito de U$ 77,33 (setenta e sete dólares e trinta e três centavos), que deverão ser pagos no valor da cotação do dia do cancelamento do cruzeiro (13/03/2020), com o devido acréscimo de correção monetária desde então, e de juros desde a citação, ambos até o efetivo pagamento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a r. sentença é irretocável. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, não se aplica ao caso a Lei nº 14.046/2020, tendo em vista que a contratação e a impossibilidade de continuação do cruzeiro se deram nos meses de janeiro e março de 2020, ou seja, em período anterior à promulgação da MP nº 948/2020 (08/04/2020), posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020. Além disso, em que pese o art. 2º, § 1º da referida Lei dispor que a mesma abarca o cancelamento de serviços e reservas de 01/01/2020 a 31/12/2021, imperioso consignar que a redação se deu com a Lei nº 14.186/2021, publicada em 16/07/2021, ou seja, em data posterior ao próprio ajuizamento da presente ação. Considerando o valor integral pago pelo autor de R$ 10.564,70 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), correta a devolução imediata, bem como a restituição do crédito no importe de U$ 77,33 (setenta e sete dólares e trinta e três centavos). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.